Tribunal: TJDFT
Processo: 0025402-04.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025402-04.2016.8.07.0018 RECORRENTE: AMILCAR MODESTO RIBEIRO RECORRIDOS: EUCLÊNIO JEFERSON DUTRA TEIXEIRA, REGINA LÚCIA SILVA TEIXEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO E AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. SUSPENSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL. NECESSIDADE DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a necessidade de suspensão do trâmite processual, em virtude do ajuizamento de ação de usucapião pendente de julgamento definitivo, além de examinar a posse de boa-fé eventualmente exercida pelos demandados sobre o bem imóvel em discussão e suas respectivas consequências jurídicas. 2. A regra prevista no art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil enuncia a possibilidade de suspensão do curso do processo desde que a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. 3. De acordo com a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira “a solução de certa questão pode influenciar a de outra: (a) tornando dispensável ou impossível a solução dessa outra; ou (b) predeterminando o sentido em que a outra há de ser resolvida” (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Questões prejudiciais e coisa julgada. Rio de Janeiro, Borsoi, 1967, p. 169.) 3.1. Somente na segunda hipótese é que o reconhecido jurista identifica a característica fundamental que permite verificar a prejudicialidade, qual seja, a existência de questões subordinante e subordinada, a evidenciar que o modo como será decidida a primeira (subordinante) influi diretamente nas consequências jurídicas que cercam a segunda (subordinada). 4. Apelação interposta pelos réus provida para desconstituir a sentença impugnada e determinar o sobrestamento do trâmite processual até que sobrevenha o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do processo no 0012043-84.2016.8.07.0018, ou pelo prazo máximo de 1 (um) ano. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 1.255 do Código Civil, ao argumento de que os recorridos não fariam jus à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, tendo em vista que não teriam agido de boa-fé, porque tinham conhecimento de que ocupavam imóvel alheio. Sustenta que o recorrente deveria ser indenizado pelo período que teria ficado privado da posse de seu imóvel. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 1.255 do CC, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “No caso em análise verifica-se que os réus adquiriram a área identificada como Chácara no 27, aos 16 de junho de 1998, por meio de negócio jurídico celebrado com Hilton José Dias, acreditando tratar-se de negócio jurídico válido (Id. 28771617, fl. 32) (...). Com efeito foi corretamente assinalado que não demonstrada a má-fé na aquisição do imóvel litigioso, já que a compra foi feita de terceiro que se dizia proprietário, impondo-se a necessidade de indenização para evitar o enriquecimento sem causa do demandante, prática vedada em nosso ordenamento jurídico. Assim, ausente a demonstração da má-fé (...). O apelante sustentou, ainda, que a sentença deve ser reformada a fim de condenar os réus no pagamento de indenização pelo período em que utilizou o imóvel. Essa pretensão não merece prosperar, pois, como já examinado, os réus adquiriram o imóvel de boa-fé e não há razão para que seja imposta a obrigação de pagamento de indenização em favor do autor, ora apelante” (ID 44856022). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027